Tribunal: TJDFT
Processo: 0709316-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIENCIA FINANCEIRA. ARTIGO 5o, INCISO LXXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 99 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. excepcional situação de emergência de saúde pública reconhecida pela Lei Federal 13.979/20, QUE declarou estado de pandemia por conta do surto do Covid-19. IDADE AVANÇADA E DELICADO ESTADO DE SAUDE (IMOBILIZADA EM LEITO COM ALIMENTAÇÃO POR DISPOSITIVO DE GASTROSTOMIA) DE HABITANTE DO IMÓVEL. excepcionalidade da situação. cumprimento do mandado de imissao na posse adiado. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Dispõe o art. 99 do CPC/2015 que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal.
2. “É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017.” (Acórdão 1219336, 07196791220198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 10/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
3. Embora se compreenda o natural anseio dos agravados no sentido de fruir do imóvel tão desejado, tal não significa a premência que, em confronto com a delicada situação enfrentada pela agravante (reside com sua avó, com 95 anos, histórico de AVC e demência senil, utilizando serviços hospitalares em “homecare”, “encontra-se no leito, com alimentação através de dispositivos de gastrostomia”), faça pender a balança mais acentuadamente de forma a definir efetiva necessidade de cumprimento imediato da imissão na posse. Justificável o adiamento da imissão na posse o fato da excepcional situação de emergência de saúde pública reconhecida pela Lei Federal 13.979/20, que declarou estado de pandemia por conta do surto do Covid-19. Há, sim, perigo, risco de dano à agravante e sua família dada a delicada situação de saúde de uma das ocupantes do imóvel e diante da situação calamitosa pela qual passa o país e o mundo com o surto de Coronavírus, não sendo razoável, neste momento, imposição de desocupação de imóvel em que reside na contramão das determinações impostas pelas autoridades públicas no sentido de as pessoas permanecerem em isolamento em suas casas. Além disto, nenhum risco de perecimento de direito, uso e gozo do imóvel por eles arrematado, que não ficará prejudicado; basta a situação de calamidade pública se esmaecer.
4. De se ver que pende de análise na origem pedido subsidiário de fixação da taxa de ocupação a que se refere o artigo 37-A da Lei Federal 9.514/97 (que dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário e institui a alienação fiduciária de coisa imóvel) e pelo qual o ocupante do imóvel arrematado deve pagar taxa mensal pela ocupação irregular a partir da transcrição da carta de arrematação no registro de imóvel até a efetiva imissão do adquirente na posse do bem.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.